Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA DE MEDICAMENTO. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BAIXA NO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
1. A norma de regência que estabelece a repartição da competência no âmbito do Distrito Federal exclui as demandas que versam sobre responsabilidade civil da competência funcional das Varas da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
2. Nas hipóteses de ações de ressarcimento fundadas na responsabilidade civil do Estado por omissão, resta afastada a competência do Juízo especializado para apreciação da matéria.
3. Sendo o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, não se tratando de matéria complexa, além de ser desnecessária a realização de prova pericial, pois a questão de fundo é meramente de direito, e, em especial, diante da subsunção da lide ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do tema repetitivo no 106, não há impedimento à apreciação do feito pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Conflito negativo admitido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado - 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.